Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0741931-33.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o i) valor da causa; ii) comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II). Também deverá esclarecer qual o precedente vinculante do STJ que entende ter sido ofendido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator